Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-85.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Contravenção penal do art. 19 da LCP. Repercussão geral reconhecida pelo STF.
Decidiu o c. STF que “não há previsão na legislação acerca da necessidade de licença de autoridade pública para porte de arma branca. Norma penal em branco, sem o devido complemento. Sua aplicação, até que surja a devida regulamentação, resta paralisada” (RHC 134830, publicado em 5.12.16), e reconheceu repercussão geral sobre o tema (tema 857). Apelação não provida.